Tribunal: STF
Processo: RHC 258056
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 155, § 4º, I E IV, E 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 980.548, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE APTA A SUPERAR O ÓBICE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A alegação de nulidade processual em razão da negativa à participação do agravante em audiência de instrução e julgamento por videoconferência sob o fundamento de que o réu estava foragido não foi apreciada pela Corte de origem, o que impede a análise da matéria por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Embora seja possível, em tese, a relativização da supressão de instância em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente, este não é o caso dos autos, em que a tese defendida pelo agravante vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de "[...] não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais. [...]" (AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, I e IV, e 288 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade processual.



    Aponta que “o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu a participação do paciente à audiência por videoconferência, sob o fundamento de que ao paciente foragido não lhe é permitido acompanhar a instrução e exercer seu contraditório e ampla defesa”. Argumenta que “v. acórdão está dissociado da jurisprudência do STJ no tocante a referida temática, razão a qual deve ser anulada a ação penal, desde a audiência de instrução e julgamento, possibilitando ao paciente participar da instrução, de forma virtual, por videoconferência, realizando-se o seu interrogatório, a fim de que possa exercer seu contraditório e sua ampla defesa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer-se: 



    a) anular a ação penal desde a audiência de instrução e julgamento, oportunizando-se ao acusado DANILO a possibilidade de exercer seu contraditório e sua ampla defesa via interrogatório, acolhendo-se a nulidade: réu foragido que compareceu à audiência por videoconferência e teve o direito de ser interrogado negado, o que viola o art. 400, caput, CPP c.c. art. 564, III, “e”, do CPP, tendo em vista que a fundamentação da matéria está dissociada da jurisprudência do Colendo STJ no tocante a matéria, nos termos dos julgados colacionados: HC 977452 - MT, da 5ª Turma; HC 859.550/RJ, da 5ª Turma; HC 751644/RJ, da 6ª Turma e HC 215106/SP da 2ª Turma do STF.”



    Em parecer, o Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). PACIENTE FORAGIDO COM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE. INDEFERIMENTO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PARTICIPAÇÃO VIRTUAL DO RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE PROCESSUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA (NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS). DIREITO À AMPLA DEFESA QUE NÃO É ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1 - A defesa de um réu foragido questiona a validade de seu julgamento, alegando que seu pedido para ser interrogado por videoconferência foi negado, configurando nulidade processual.



    2 - A Constituição Federal assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, que compreende a defesa técnica e a autodefesa. Contudo, esse direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com o devido processo legal e os princípios da lealdade e boa-fé processual. 



    3 - No caso concreto, o recorrente encontra-se foragido desde a decretação de sua prisão preventiva e, nessa condição, ele busca a garantia de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico e vai de encontro à jurisprudência pacificada. 



    - Pelo desprovimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante já destacado, a matéria controvertida – nulidade processual em razão da negativa à participação do réu em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, sob o fundamento de que ele estava foragido – não foi objeto de análise pela Corte de origem, de sorte que se mostra inviável o seu conhecimento neste Superior Tribunal de Justiça – STJ sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, ilustrativamente:



    [...]



    Importante destacar que esta Corte de Justiça tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (AgRg no HC n. 820.129/PE, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023 e HC n. 343.474/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). 



    Ocorre que, no caso em exame, não restou configurada excepcionalidade, uma vez que a tese defendida pelo agravante vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de ‘[...] não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais. [...]’ (AgRg no HC n. 838.136 /SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024). 



    No mesmo sentido, confiram-se os precedentes: 



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício ou o provimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”



    Com efeito, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a matéria controvertida – nulidade processual em razão da negativa à participação do réu em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, sob o fundamento de que ele estava foragido – não foi objeto de análise pela Corte de origem, de sorte que se mostra inviável o seu conhecimento neste Superior Tribunal de Justiça – STJ sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, a Corte a quo apontou que “não restou configurada excepcionalidade, uma vez que a tese defendida pelo agravante vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de ‘[...] não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais. [...]’”. 



    Deveras, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por esta Suprema Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADO POR DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL - CP), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Trata-se de paciente acusado pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal - CP), em concurso formal (art. 70 do CP). Durante a Audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento, ocorrida em 16/4/2024, a defesa requereu que o paciente fosse interrogado por videoconferência, mas o pleito foi indeferido. II – A Constituição Federal - CF assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF). A ampla defesa compreende a defesa técnica e a autodefesa, que se compõe do direito de audiência e do direito de presença. III – No caso, embora o paciente tenha constituído advogado nos autos da ação penal, está foragido desde quando foi decretada a sua prisão preventiva. E, nessa condição, busca a garantia do direito de ser interrogado por meio virtual, o que não encontra respaldo nem no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV – Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. Com efeito, não se há falar em nulidade quando a ausência proposital do réu acarreta a falta de seu interrogatório e a decretação da sua revelia, na linha de entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal. V – Agravo regimental improvido. (HC 243.295-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 22/8/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 238.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/4/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . 1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, art. 565). 3. Agravo interno desprovido (HC 229.714-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3/4/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente